Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-66.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-MORADIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 1009. INAPLICÁVEL A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO DE DESCONTOS EM FOLHA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos no 0700471-41.2026.8.07.0018, em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento do agravado e de inscrever o débito em dívida ativa.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 83084154).
3. Em suas razões recursais, o agravante afirmou a regularidade do procedimento administrativo que apurou o recebimento indevido de auxílio-moradia em valor majorado, em razão da inexistência de dependência econômica da filha do agravado desde 2021, conforme registros do CNIS. Alegou que o próprio agravado reconheceu a situação ao requerer, em 2025, a exclusão da dependente, após período prolongado de percepção indevida da vantagem. Defendeu a inexistência de prescrição e a observância do devido processo administrativo, com ciência expressa do agravado quanto ao débito e à restituição. Sustentou que a manutenção da tutela implica grave lesão ao erário, ao impedir a recomposição de valores indevidamente percebidos. Requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer os descontos em folha e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida.
4. Em contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que os valores percebidos a título de auxílio-moradia possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé, em razão de sucessivas validações administrativas pela PMDF. Alegou que a restituição de verbas dessa natureza é vedada pela jurisprudência, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da confiança legítima. Afirmou que os descontos de 10% sobre seus proventos comprometem sua subsistência, configurando dano irreparável, ao passo que eventual prejuízo ao erário é meramente patrimonial e reversível. Invocou o entendimento do STJ (Tema 531), no sentido da irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por erro administrativo. Sustentou a ausência de má-fé e a necessidade de dilação probatória, reputando inadequada a revisão da tutela em cognição sumária. Requereu o não provimento do agravo.
5. A decisão de ID 82377927, proferida em sede de agravo de instrumento, deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo para restabelecer os descontos em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em folha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso em exame.
8. Os elementos constantes dos autos de origem evidenciam a ausência da probabilidade do direito. A documentação apresentada indica a percepção indevida de auxílio-moradia em valor majorado sem o correspondente preenchimento dos requisitos legais, notadamente a inexistência de dependência econômica desde 2021, conforme registros extraídos do CNIS. Soma-se a isso o fato de que o próprio agravado requereu, apenas em 2025, a exclusão da dependente, bem como anuiu à restituição dos valores apurados administrativamente, circunstâncias que fragilizam, ao menos neste momento processual, a alegação de boa-fé objetiva. Não se trata, portanto, de mera controvérsia interpretativa, mas de situação que, em tese, revela pagamento indevido, legitimando a atuação revisional da Administração.
9. Na decisão atacada o juízo a quo fundamentou o deferimento da medida na presunção de boa-fé. Ocorre que, em razão da modulação de efeitos promovida no Tema 1009, tal lógica não mais se aplica. A tese tem o seguinte teor: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração Pública, estão sujeitos à devolução, salvo comprovação da boa-fé do servidor". Neste sentido, a boa-fé e impossibilidade de compreensão do percebimento de valores indevidos precisa ser efetivamente comprovada, para a afastar a regra geral de repetição dos valores. Não há elementos que evidencie, prima facie, a impossibilidade de o servidor perceber que se trata de verbas indevidas, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo autor.
10. Ausente a probabilidade do direito, sequer seria necessário analisar o risco de dano de difícil reparação. De qualquer forma, igualmente não há prova de que a restituição dos valores comprometa efetivamente o sustento do autor (recorrido). O fato de o desconto se dar sobre os proventos não implica em imediato risco de dano de incerta ou difícil reparação. Assim, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, é adequada a manutenção da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, afastando a liminar deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para indeferir a tutela de urgência requerida nos autos principais e restabelecer os descontos em folha de pagamento do agravado, autorizando a continuidade da cobrança administrativa dos valores apontados como indevidamente percebidos, até ulterior deliberação no feito principal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.